Tribunal: TJDFT
Processo: 0002222-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. LEI N. 13.964/19. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MEDIDA DESPENALIZADORA. NORMA PENAL MAIS BENÉFICA DE NATUREZA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO, DESDE QUE AINDA NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/19, que incluiu o artigo 28-A, no Código de Processo Penal, introduziu no sistema normativo brasileiro mais uma espécie de medida despenalizadora, fundada em um modelo consensual de solução de conflitos, mostrando-se inegável a sua natureza híbrida, pois aborda questões como a aplicação da pena e a extinção da punibilidade, sendo nítida, portanto, a sua natureza também material, e não exclusivamente processual. 2.1. Considerada a natureza híbrida da norma e a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. Precedentes dos Tribunais Superiores.

2. Inviável o pleito absolutório, uma vez que a instrução probatória demonstrou que o acusado portou arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

3. Recurso conhecido e desprovido.